Tribunal: TJES
Processo: 0015378-09.2012.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015378-09.2012.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua Apelação Criminal, mantendo a condenação pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), ao fundamento de inexistir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas relativas à distinção entre prova de motivo e prova de autoria, à utilização de testemunhos de “ouvir dizer”, à existência de provas documentais supostamente ignoradas, à alegada conduta incompatível com a de mandante e aos limites da soberania dos veredictos, requerendo a anulação do julgamento e submissão a novo Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 619 do CPP, ao deixar de apreciar argumentos defensivos supostamente capazes de infirmar a manutenção da condenação pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 619 do CPP.

4. A omissão apta a ensejar acolhimento dos aclaratórios é apenas aquela relevante à solução da controvérsia, não se configurando quando o acórdão aprecia de forma suficiente a matéria devolvida, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, consignando que o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, composto por prova oral, elementos documentais e registros de videomonitoramento.

6. A decisão enfrentou a autoria delitiva atribuída à embargante, destacando elementos indicativos de planejamento, interesse econômico e comportamento compatível com a imputação de mandante, reputados suficientes para sustentar a condenação.

7. A alegada distinção entre prova de motivo e prova de autoria foi analisada de forma integrada, como ordinariamente ocorre nos julgamentos do Tribunal do Júri, não havendo omissão pelo fato de o acórdão não compartimentar tais aspectos nos moldes pretendidos pela defesa.

8. A Corte expressamente afastou a tese de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, ressaltando que a soberania dos veredictos impede a substituição do juízo de valor do Conselho de Sentença pelo Tribunal, quando existente versão minimamente plausível amparada no acervo probatório.

9. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco exigir que o julgador enfrente, um a um, todos os argumentos deduzidos, desde que tenha encontrado fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à obtenção de efeitos infringentes com base em mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração é apenas aquela relevante à solução da controvérsia e efetivamente não apreciada no acórdão.

2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador enfrenta de forma fundamentada a matéria devolvida, ainda que não rebata individualmente todos os argumentos da parte.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020; STJ, REsp 1.892.644/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pela ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões (ID nº 18012850), a embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos às teses defensivas de distinção entre prova de motivo e prova de autoria, de testemunhos de “ouvir dizer”, de provas documentais que contradizem a condenação, da conduta incompatível com a de mandante e dos limites da soberania dos veredictos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, submetendo a embargante a novo Júri.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº 18354385).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pela ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões, a embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, relativos às teses defensivas de distinção entre prova de motivo e prova de autoria, de testemunhos de “ouvir dizer”, de provas documentais que contradizem a condenação, da conduta incompatível com a de mandante e dos limites da soberania dos veredictos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado, submetendo a embargante a novo Júri.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÓBITO DE UM DOS CONDENADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI. NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS PREJUDICADO, NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos acusados contra sentença que, em consonância com decisão do Conselho de Sentença, condenou-os pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), às penas de 22 anos e 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse recursal do Ministério Público diante da execução provisória já determinada; (ii) estabelecer se deve ser declarada a extinção da punibilidade de Remi Pereira dos Santos em razão de seu óbito; (iii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e se há fundamento para redução da pena aplicada a Gilvana Pires Pereira Tesch.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução provisória da pena, já determinada pelo juízo a quo em consonância com o Tema nº 1.068 da repercussão geral no STF, torna prejudicado o recurso do Ministério Público pela perda superveniente do objeto.

4. O óbito do corréu, devidamente comprovado por certidão, impõe a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, I, do Código Penal, combinado com o art. 61 do CPP.

5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo em versão minimamente plausível extraída das provas, não se configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

6. O acervo probatório, composto por depoimentos testemunhais, elementos documentais e registros de videomonitoramento, respalda a condenação da ré, inexistindo violação à Súmula 713 do STF.

7. A dosimetria da pena observou fundamentação idônea, com exasperação da pena-base em razão de vetores negativos da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, sendo legítima a fração aplicada na segunda fase pela agravante do art. 61, II, “c”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Ministério Público prejudicado. Recurso de Remi Pereira dos Santos não conhecido, com extinção da punibilidade. Recurso de Gilvana Pires Pereira Tesch desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A execução provisória da pena determinada com base no art. 492, I, “e”, do CPP, em conformidade com o Tema nº 1.068 do STF, prejudica recurso ministerial que reitera tal pedido.

2. O óbito do condenado extingue a punibilidade, nos termos do art. 107, I, do CP.

3. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando flagrantemente destituída de amparo probatório, não se caracterizando como manifestamente contrária à prova dos autos a escolha dos jurados por versão plausível.

4. A exasperação da pena-base fundada em circunstâncias concretas da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime atende ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 61, II, “c”, 107, I, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 61, 492, I, “e”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, HC 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico as alegadas omissões, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva a autoria do delito de homicídio, consignando que o veredicto do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, conforme se observa dos excertos abaixo transcritos:

Inicialmente, a apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos. Sem razão, contudo.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 10/10/2012, Arnaldo Tesch foi assassinado na serraria de sua propriedade por três homens, sendo que Remi Pereira dos Santos teria conduzido a vítima a um local fora do alcance das câmeras, onde foi esfaqueada mortalmente, enquanto outros dois executores encapuzados fugiram no veículo da vítima para simular um assalto.

Relata, ainda, que a esposa da vítima, Gilvana Pires Pereira Tesch, e seu pai, Remi Pereira dos Santos, planejavam o crime por motivo financeiro, visando o seguro de vida e o patrimônio de Arnaldo, bem como pelo fato de que, durante o casamento, a denunciada sofreu violência doméstica por parte da vítima, incluindo agressões físicas graves.

A denúncia aponta, igualmente, que Gilvana ajudou a organizar o homicídio e posteriormente se apropriou do negócio de pallets, inclusive em sociedade com seu atual namorado, caracterizando frieza e motivação torpe, como mandantes do crime, a saber:

Consta dos autos do Inquérito Policial que a esta instrui, que o dia 10 de outubro de 2012, por volta das 19h50min, a serraria de propriedade da vítima ARNALDO TESCH, situada na localidade de Córrego Ouro, zona rural deste Município, fora invadida por três homens, ainda não identificados, sendo que dois deles estavam encapuzados, ocasião em que renderam a vítima, e conduzidos pelo denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS a um local em que não era filmado pelas câmeras de segurança, em evidente animus necandi, desferiram a facada na vítima ARNALDO que foi a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 453 e certidão de óbito de fl. 496.

Ato contínuo, o executor que estava sem capuz e o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS conduziram a vítima a outro ponto da serraria em que a câmera de segurança não alcançava, enquanto os dois executores encapuzados empreenderam fuga no veículo FIAT STRADA de propriedade da vítima, a fim de simular uma tentativa de assalto.

Da leitura atenta dos autos de Inquérito Policial depreende-se indícios veementes ensejadores de abertura de,ação penal em desfavor dos ora denunciados como os mentores intelectuais ou como vulgarmente se diz "mandantes" do homicídio bárbaro. Vejamos:

Após a saída do veículo da vítima, com dois dos executores, o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS sem realizar nenhum ato de salvamento ou pedir ajuda a terceiros, simula um socorro da vítima que estava sangrando, todavia por um caminho bem mais distante.

Consta dos autos que apesar de um dos éxecutores estar na posse de arma de fogo, o crime fora perpetrado por meio de faca, o que demonstra claramente a motivação torpe com cunho de vingança que envolveu toda a ação delituosa.

Observa-se que a vítima recebeu
apenas uma facada certeira na região torácica-abdominal
. Conforme se observa do laudo de exame cadavérico de fl. 453 houve ferimento perfuro inciso, medindo 35 milímetros com grande quantidade de- sangue, localizado na região torácica anterior-lateral esquerda, perfurando o pulmão esquerdo, saco pericárdico e coração.

Infere-se que os criminosos foram vistos por uma funcionária da serraria, ocasião em que esperaram a mesma se retirar do local e momentos antes da consumação do delito, de ordem da viúva da vítima e mandante GILVANA PIRES PEREIRA TESCH invadiram o local.

Depreende-se que restou claro nas imagens da câmera de segurança que a denunciada momentos antes do crime, aparece movimentando uma lanterna em direção ao local onde os executores estavam escondidos, sinalizando para os criminosos que o palco do local onde ocorreria o homicídio estava liberado.

Digno de nota, que num local cercado por facões e outros objetos que poderiam ser utilizados para defesa pessoal, o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS, não esboçou qualquer reação a fim de tentar proteger a vítima, o que demonstra seu interesse na consumação do delito.

Outro ponto relevante foi o fato de o denunciado ter andado livremente em meio aos executores, que estavam de posse de uma arma de fogo, inclusive tendo REMI os conduzido ao local onde as câmeras de segurança não alcançavam para darem o golpe fatal na vítima, que desprotegida, não pode esboçar qualquer reação.

No decorrer das investigações, também restara sobejamente comprovado que a denunciada
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
era casada com a vítima ARNALDO TESCH, a qual era conhecida por ser extremamente trabalhadora e econômica, cujo ramo de negócio, venda de pallets ia de vento em popa, sendo comentado na cidade que a vítima estava enriquecendo.

Participavam dos negócios da vítima, a esposa, ora denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH e o denunciado REMI PEREIRA DOS SANTOS que era seu sogro e pai da ora denunciada.

A vítima, homem muito trabalhador, de cultura pomerana, casou-se com a denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH, que por sua vez, não conseguia entender uma vida sem luxos ou regalias, apesar da excelente condição financeira.

O casamento entre a vítima e a denunciada começou a degringolar, chegando o mesmo a práticas de violências domésticas, onde a vítima agrediu a denunciada, chegando a arrancar-lhe um dente, fato que a princípio negou, mas que posteriormente não teve mais como negar.

A denunciada por sua vez, começou a planejar a separação, tendo procurado advogada, bem como contador para fazer um inventário dos bens que seriam divididos pelo casal.

Constatou-se com as suas investidas que a separação não seria um bom negócio em termos financeiros. Aí se inicia a triste sina da vítima ARNALDO TESCH.

A denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH conseguiu que a vítima colocasse seguros de vida altíssimos em seu nome, ao ponto de tentar esconder da investigação, bem como ela e seu pai, iniciaram um processo de sonegação de informações para autoridade policial, tentando impedir a elucidação do crime.

Depois de tudo entabulado, uma vez que, o patrimônio já estaria assegurado, iniciou-se o processo de dar fim à vida do marido e para isso, contou com a complacência e ajuda efetiva do seu pai, também denunciado.

Nota-se que posteriormente, ainda no decorrer das investigações a acusada, com o atual namorado, montou sociedade para venda de pallets, ou seja, não bastava tirar a vida da vítima, mas também se apropriou do mesmo ramo de negócio e do patrimônio da mesma.

Ainda faltam ser aprofundadas as investigações em relação ao JHON KENNEDY, vez que é sabido que este, atual namorado da denunciada GILVANA PIRES PEREIRA TESCH, frequentava o ambiente de trabalho da vítima, tendo inclusive sido levado ao escritório de contador, para que este auxiliasse JHON a abrir uma empresa, assim como tentar empréstimo via PRONAF para beneficiá-lo.

Em relação ao atual namorado da denunciada é com parcimônia por enquanto que avalio o depoimento da Sra. MARIA ZUMACHER TESCH, mãe da vítima, em que afirma que o filho ARNALDO TESCH, ora vítima, não aguentava mais ser corno!

Para disfarçar e demonstrar grande revolta e tentar ficar bem com a opinião pública que dela desconfiava, a mesma juntamente com seu pai, colocaram faixas pedindo justiça pela morte da vítima, bem como se dirigiram a Câmara de Vereadores em uma audiência pública sobre segurança e solicitaram providências para tão brutal assassinato.

Tudo isso já desfrutando dos carinhos do namorado. Quanto cinismo! Quanta frieza!

Diante disso, infere-se que os denunciados
GILVANA PIRES PEREIRA TESCH
e
REMI PEREIRA DOS SANTOS
só tinham a lucrar com o óbito da vítima ARNALDO TESCH, e por isso engendraram toda a trama. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, a autoria imputada à apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida.

O Delegado da Polícia Civil responsável pelo relatório final da investigação, ouvido na condição de testemunha, relatou que Gilvana era casada com a vítima e, antes do crime, havia procurado advogada para iniciar processo de separação, tendo também sido vítima de violência doméstica praticada por ele. Destacou que Arnaldo possuía seguro de vida e outros contratos em favor de Gilvana. Ressaltou, ainda, que, nas imagens das câmeras de videomonitoramento, Gilvana aparece no dia dos fatos sinalizando com uma lanterna para indicar o momento da entrada dos autores do fato na empresa.

A testemunha Rossimar Flávio Ribeiro, em juízo, informou ser cunhado de Gilvana e que havia boatos na cidade de que ela tinha um amante e que esse seria o motivo do crime. Disse que emprestou a Gilvana 37 (trinta e sete) folhas de cheque assinadas, ocasião em que ela estava acompanhada do homem apontado como seu amante, apresentado como amigo. Mencionou ainda rumores de que a morte de Arnaldo teria custado R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), supostamente pagos por Gilvana. Acrescentou que ela demonstrou despreocupação com a investigação, recusando inclusive a sugestão de contratar um detetive particular para elucidar os fatos, o que lhe causou estranheza.

Já a testemunha Anália Maria Nunes, proprietária do salão de beleza onde a ré era cliente, relatou, sob o crivo do contraditório, que, no dia do crime, Gilvana esteve em seu salão agitada, com pressa, apressando as filhas e se afastando repetidamente para atender ligações incomuns, ao contrário do que costumava fazer. Ouviu Gilvana dizer ao telefone: “eu preciso disso pra hoje, tem que ser hoje”. No dia seguinte soube do assassinato e ouviu comentários de que Gilvana teria mandado matar o marido, além de boatos de que ela tinha um amante mais jovem e usava drogas.

Da mesma forma, as testemunhas Alessandra Rodrigues Saltor, Valdelino Ott e Edson Liberato, em juízo, afirmaram que tiveram conhecimento de que Gilvana foi a mandante do crime.

Diante disso, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto
”. Ademais, “
a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020) (...)

Registro que a alegada necessidade de diferenciação entre prova do motivo e prova da autoria não altera a conclusão adotada, pois tais elementos foram analisados de forma integrada, como ordinariamente ocorre nos julgamentos submetidos ao Tribunal do Júri.

Não procede, igualmente, o argumento de que os depoimentos seriam meramente por “ouvir dizer”, tampouco que provas documentais teriam sido ignoradas. O acórdão apreciou o acervo probatório e concluiu que inexistem elementos aptos a demonstrar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ressaltando que, no procedimento do Júri, a valoração da prova compete soberanamente ao Conselho de Sentença, sendo vedado ao Tribunal substituí-lo em juízo de mérito.

Do mesmo modo, a tese defensiva relativa à suposta “conduta incompatível com a de mandante” foi devidamente apreciada e rejeitada, à vista das circunstâncias fáticas delineadas no acórdão, que evidenciaram a existência de elementos indicativos de planejamento, interesse econômico e comportamento compatível com a imputação formulada, aspectos suficientes para sustentar a decisão do Júri.

Cumpre ressaltar que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexiste o vício apontado pela embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.